Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709084-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GINA CELIA ALVES DE RIBEIRO AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gina Célia Alves de Ribeiro em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília/DF, que na ação cominatória proposta em desfavor do Banco Olé Bonsucesso, indeferiu a tutela antecipada pleiteada consistente na obrigação da ré em cumprir o ofertado. Transcrevo a r.decisão hostilizada: “GINA CELIA ALVES DE RIBEIRO ajuizou ação cominatória em desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A, partes qualificadas. Narra a autora, em apertada síntese, que a ré ofertou a portabilidade de 3 contratos do empréstimo que mantinha com outra instituição financeira (BRB), com a redução das parcelas. Ou seja, a autora tinha 3 empréstimos perante o BRB, com prestações de R$655,78; R$238,15; e R$2.006,62, totalizando R$2.900,35 e a ré ofereceu a portabilidade reduzindo as prestações para R$545,96; R$197,91; e R$1.676,75, respectivamente, totalizando R$2.420,62, uma diferença de R$479,93. Aduz, no entanto, que a ré não cumpriu os termos da proposta, de sorte que as prestações ficaram em R$595,79; R$188,91; e R$1.969,98, diminuindo a diferença do total das prestações, o que enseja num dano emergente mensal de R$330,06. Requer, liminarmente, que a ré seja obrigada a cumprir o ofertado. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Não estão presentes os requisitos autorizadores. Não obstante a juntada da proposta de portabilidade de ID 84621448, fl. 24, com os valores indicados pela autora como corretos, vale frisar que tal proposta foi feita em 16/12/2020, com a observação de que era válida para aquele dia e que poderia sofrer alterações. Nesse contexto, o contrato juntado no ID 84621451, fl. 25, foi firmado apenas em 14/01/2021 e aponta como valor de uma das parcelas a quantia de R$1.969,98, sendo esse valor exatamente aquele que vem sendo descontado no contracheque da autora. Assim, ao menos a priori e sem dilação probatória, não se pode asseverar que a autora foi ludibriada, porquanto, ao que tudo indica, ela era conhecedora dos termos que seriam efetivamente praticados, tanto que colacionou aos autos o contrato, sendo possível a alteração dos termos em razão do interstício entre a proposta e o aceite/formalização. Dessa forma, não está presente a probabilidade do direito. Ademais, não reputo presente o risco de dano. Isso porque, apesar de não serem os valores ofertados, fato é que houve redução da parcela mensal dos 3 contratos, o que lhe foi benéfico. Logo, é razoável que se aguarde a dilação probatória, com a oitiva da parte adversa, para se saber as razões do não cumprimento da proposta formalizada em 16/12/2020. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)” A agravante informa que o Banco, ora agravado, no dia 16/12/2020, ofertou-lhe a realização de portabilidade de seus três empréstimos consignados com o BRB, no total de R$ 2.900,55 (dois mil e novecentos reais e cinquenta e cinco centavos), com a garantia de que os débitos passariam a ser de R$ 2.420,62 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), gerando, via de consequência, uma economia mensal de R$ 479,93 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e três centavos). Acrescenta que as parcelas seriam reduzidas: de R$ 2.006,62 (dois mil e seis reais e sessenta e dois centavos) para R$ 1.676,75 (mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e cinco centavos); de R$ 655,78 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) para R$ 545,96 (quinhentos e quaretna e cinco reais e noventa e seis centavos); e de R$ 238,15 (duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos) para R$ 197,91 (cento e noventa e sete reais e noventa e um centavos), mantendo-se, no entanto, a quantidade de mensalidades de cada empréstimo. Alega que, no dia 07/01/2021, questionou o preposto do agravado acerca da validade da proposta realizada e, diante da resposta positiva, a aderiu a proposta apresentada. Aduz, porém, que os lançamentos em seu contracheque revelaram-se distintos da oferta aceita: R$ 1.969,98 (mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos); R$ 595,79 (quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e nove reais) e R$ 188,91 (cento e oitenta e oito reais e noventa e um centavos), que somam R$ 2.754,68 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e reduziram apenas R$ 145,87 (cento e quarenta e cinco reais e oitenta e sete reais) no mês. Desse modo, a agravante propôs ação de obrigação de fazer com pedido de concessão de tutela provisória de urgência para que o agravado fosse compelido a descontar do seu contracheque apenas o valor ofertado, qual seja, R$ 2.420,62 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos). Assevera que, na forma dos arts. 30 e 34 do CDC e do art. 427 do CC, a oferta publicada e aceita, obriga o proponente a cumpri-la. Enfatiza que a probabilidade do direito restou evidenciada pelas provas acostadas, e o perigo de dano consiste na iminência do fechamento da folha de pagamento, tendo em vista que vem suportando dano emergente mensal de quantia equivalente a 5% (cinco por cento) de sua renda, R$ 330,06 (trezentos e trinta reais e seis centavos). Ressalva, ainda, que a medida pode ser revertida a qualquer tempo. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado se limite a descontar R$ 2.420, 62 (dois mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e dois centavos) em seu contracheque e, ao final, seja confirmada a tutela recursal antecipada para, reformando a r.decisão agravada, determinar que o agravado se limite a descontar o importe, nos termos da oferta datada de 16/12/2020. Preparo regular (ID 24447257). É o breve relatório. Decido. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, a agravante não preenche os requisitos necessários à concessão da tutela requerida, tendo em vista que a matéria exige instrução probatória para melhor elucidação da questão controvertida. Com efeito, em uma análise perfunctória dos autos originários, infere-se do documento de ID 84621448 (autos originários) tratar-se, no caso, de uma simulação, para simples conferência, com validade para o dia 16/12/2020, podendo sofrer alterações, de proposta de portabilidade em que se vislumbra, ainda, a redução dos valores totais, dos empréstimos consignados, variando as parcelas em 82 (oitenta e dois), 84 (oitenta e quatro) ou 85 (oitenta e cinco) vezes. (Parcela de R$ 2.006,62 reduz para R$ 1.676,75 – 82x - Parcela de R$ 655,78 reduz para R$ 545,96 – 84x - Parcela de R$ 238,15 reduz para R$ 197,91 – 85x.) Vislumbra-se dos autos, ainda, outra simulação de proposta de portabilidade, esta válida para 24/03/2021, de onde se extrai a oferta de redução de parcelas para valores aproximados, conforme se infere do ID 24447255 -Parcela atual de R$ 2.006,62 (dois mil e seis reais e sessenta e dois centavos) REDUZ APROXIMADAMENTE R$ 1.774,45 (mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos) · Parcela atual de R$ 655,78 (seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) REDUZ APROXIMADAMENTE R$ 578,45 (quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos) · Parcela atual de R$ 238,15 (duzentos e trinta e oito reais e quinze centavos) REDUZ APROXIMADAMENTE R$ 209,80- duzentos e nove reais e oitenta centavos). Em outra vertente, o Resumo do contrato de portabilidade de empréstimo consignado, colacionado aos autos (ID 84621451 – dos autos originários), datado de 14/01/2021, informa que o valor de um dos empréstimos totaliza R$ 1.969,98 (um mil, novecentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), em 80 (oitenta) parcelas, importe esse compatível com uma das ofertas realizadas em um dos três empréstimos consignados, e a qual a agravante entende ser a devida e exatamente o importe que está sendo descontado de seu contracheque. Desse modo, diante da contradição entre os argumentos expendidos e os documentos já colacionados, não se revela evidente a probabilidade do direito vindicado pela agravante. Demais disso, considerando que, ainda que as demais parcelas descontadas no contracheque da agravante não estejam em conformidade com a oferta realizada, não pairam dúvidas de que as mesmas foram reduzidas, razão pela qual, prima facie, não se vislumbra qualquer prejuízo à agravante, revelando-se imprescindível aguardar-se a completa instrução probatória da demanda para melhor análise da questão sub judice. Desse modo, ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, INDEFIRO o pedido. Ao agravado, para apresentação das contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, ficando dispensadas as Informações. Brasília-DF, 29 de março de 2021, 18:35:54. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator